Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHO POLICIAL EM JUÍZO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. PROVER. MESMO CONTEXTO DAS LESÕES. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e testemunho policial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou ausência de motivo para condenação.
2. O crime de ameaça se consuma no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. Todavia, constatado que a ameaça à ofendida foi proferida no mesmo contexto fático do crime de lesão corporal, fica o crime de ameaça absorvido por este.
3. O patamar de aumento de pena referente à circunstância judicial avaliada negativamente deve ser readequado, visto que em desconformidade com o parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6 para cada circunstância judicial), em recentes julgados.
4. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
5. Recurso parcialmente provido.